Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-18.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021501-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa.

direito civil e processual civil. embargos de declaração. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. contrato de compra e venda de soja. descontos de qualidade. autorização tácita. boa-fé objetiva. usos do mercado. alegada omissão. inexistência. rediscussão do mérito. reconvenção julgada improcedente. honorários recursais. omissão configurada. art. 85, §11, do cpc. embargos da tb rejeitados. embargos da queiroz acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Queiroz Agrosoy Ltda., bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré.

II. Questões em discussão

Há duas questões: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de comportamento contraditório da autora, à ausência de exigência oportuna dos descontos de qualidade e à necessidade de autorização expressa da vendedora para sua aplicação; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais relativos ao capítulo da reconvenção julgada improcedente.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à validade dos descontos aplicados sobre o produto entregue fora das especificações contratadas, analisando a cláusula contratual invocada, a boa-fé objetiva, os usos do mercado de grãos e a autorização tácita extraída da conduta das partes.

2.

A ausência de acolhimento da interpretação pretendida pela embargante não configura omissão, sobretudo quando a insurgência busca reavaliar provas e substituir a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado.

3.

A alegação relativa ao suposto valor necessário para “zerar” a posição contratual da agravada traduz inconformismo com a valoração do conjunto probatório, matéria incompatível com os limites dos embargos de declaração.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à reapreciação de tese jurídica já decidida de forma fundamentada.

5.

Configura omissão sanável a ausência de apreciação da majoração dos honorários advocatícios recursais relativos ao capítulo da reconvenção quando havia verba honorária fixada na origem, impugnação recursal específica, atuação da parte vencedora em segundo grau e desprovimento integral da apelação.

6.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários advocatícios fixados no capítulo da reconvenção, sem alteração do mérito do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração opostos por TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME rejeitados.

Embargos de declaração opostos por Queiroz Agrosoy Ltda. acolhidos, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central controvertida, ainda que não acolha a interpretação defendida pela parte.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou promover revaloração probatória.

3. A ausência de apreciação da majoração dos honorários recursais relativos à reconvenção julgada improcedente configura omissão sanável por embargos de declaração, quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME e por QUEIROZ AGROSOY LTDA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME, mantendo a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por QUEIROZ AGROSOY LTDA, bem como a improcedência da reconvenção apresentada pela ré.

A embargante TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria apreciado adequadamente a alegação de comportamento contraditório da parte adversa durante a execução do contrato de compra e venda de soja. Afirma que, embora houvesse previsão contratual quanto ao padrão dos produtos, os descontos de qualidade não teriam sido exigidos oportunamente pela autora, cujo representante legal teria afirmado que o valor necessário para “zerar” a posição da Queiroz seria de aproximadamente R$ 30.000,00. Defende, ainda, que o acórdão teria se apoiado nas regras habituais de mercado, sem examinar suficientemente a conduta concreta das partes e a necessidade de autorização expressa da vendedora para aplicação dos descontos. Requer, ao final, o suprimento da omissão, com efeitos infringentes.

Por sua vez, QUEIROZ AGROSOY LTDA opõe embargos de declaração sustentando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais relativos ao capítulo da reconvenção. Alega que a sentença fixou honorários autônomos tanto na ação principal quanto na reconvenção, e que a apelação interposta pela TB impugnou ambos os capítulos da sentença. Afirma que, ao negar provimento ao recurso e manter integralmente a improcedência da reconvenção, o acórdão deixou de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil sobre a verba honorária fixada nesse capítulo.

A TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME apresentou contrarrazões aos embargos opostos por QUEIROZ AGROSOY LTDA, defendendo a inexistência de omissão e sustentando que a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado.

QUEIROZ AGROSOY LTDA, embora regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos opostos pela TB, conforme certificado no id. 368405434.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar, de um lado, se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de comportamento contraditório da autora e à ausência de autorização expressa para os descontos de qualidade, e, de outro, se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais relativos ao capítulo da reconvenção.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargos devem ser examinados separadamente, diante da diversidade das teses apresentadas.

Dos embargos de declaração opostos por TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.-ME

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à existência de comportamento contraditório da embargada Queiroz Agrosoy Ltda., notadamente porque, segundo afirma, os descontos de qualidade não teriam sido exigidos durante a execução contratual, além de existir declaração do representante legal da autora no sentido de que o valor necessário para “zerar” a posição contratual seria de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Todavia, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à validade dos descontos aplicados sobre o produto entregue fora das especificações contratadas, analisando a cláusula contratual invocada pela apelante, a dinâmica negocial entre as partes, a boa-fé objetiva, os usos do mercado e a existência de autorização tácita decorrente da conduta adotada na execução do contrato.

Constou do acórdão que a interpretação contratual não poderia se limitar à literalidade da cláusula que exigia autorização do vendedor para os descontos, devendo observar a boa-fé objetiva e os usos do mercado. Também ficou consignado que a entrega de produto fora das especificações, com ciência prévia do vendedor, seguida do descarregamento no destino, configurou autorização tácita para aplicação dos descontos por qualidade inferior.

(...) A controvérsia central reside na interpretação da Cláusula 3ª do Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas nº 1127, que estabelece a possibilidade de aplicação de descontos sobre produto fora das especificações "mediante autorização do vendedor".

A apelante defende interpretação estritamente literal, exigindo autorização formal e expressa. Contudo, tal interpretação não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil, nem com os usos e costumes comerciais consolidados no mercado de grãos. (...)

A autorização restou inequivocamente configurada pela conduta concludente da apelante.

Conforme a interpretação da boa-fé objetiva, tendo conhecimento prévio da qualidade inferior do produto, a apelante tinha diante de si duas alternativas claras: não entregar o produto fora do padrão ou entregá-lo ciente de que seriam aplicados os descontos correspondentes.

Desse modo, o ponto central suscitado pela embargante foi efetivamente apreciado pelo Colegiado. A circunstância de o acórdão não ter acolhido a interpretação pretendida pela TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA não caracteriza omissão, mas mera divergência quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada.

A alegação relativa ao suposto valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para “zerar” a posição da QUEIROZ AGROSOY LTDA não impõe a integração do julgado. Trata-se de argumento voltado à reavaliação do conjunto probatório, já considerado insuficiente para afastar a conclusão de que houve entrega de produto fora do padrão contratado, aplicação legítima dos descontos e inadimplemento parcial da obrigação.

Também não há omissão quanto à cláusula contratual invocada. O acórdão expressamente examinou a matéria e concluiu que a autorização para os descontos poderia ser extraída da conduta das partes, à luz da boa-fé objetiva e dos usos negociais aplicáveis ao mercado de grãos.

O que se observa, portanto, é a tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, com o objetivo de substituir a interpretação adotada pelo Colegiado por outra mais favorável à embargante, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Os aclaratórios não se prestam ao reexame de provas, tampouco à reapreciação de tese jurídica já decidida de forma fundamentada. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dos embargos de declaração opostos por QUEIROZ AGROSOY LTDA.

Por sua vez, QUEIROZ AGROSOY LTDA. sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais relativos ao capítulo da reconvenção.

A alegação procede.

A sentença julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em favor da ora embargante. Posteriormente, a TB interpôs apelação impugnando também esse capítulo da sentença, tendo o acórdão mantido integralmente a improcedência da pretensão reconvencional.

Ocorre que, embora tenha sido integralmente desprovido o recurso, o acórdão não apreciou a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil em relação à verba honorária fixada na reconvenção, circunstância que caracteriza omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

A hipótese, inclusive, guarda similitude com precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado, no qual se reconheceu omissão do acórdão quanto à sucumbência recursal referente à reconvenção julgada improcedente, com acolhimento dos embargos para majoração dos honorários respectivos. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS – DEVOLUÇÃO DAS CONTAS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL DOS CANTORES – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO A PROPRIEDADE/TITULARIDADE DO CANAL DE YOUTUBE OBJETO DA CONTROVÉRSIA – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA PARTE AUTORA –
VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE À RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS
E DO REQUERIDO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Aresto que deixou de fixar verba de sucumbência recursal em relação a reconvenção.
Acolhimentos dos aclaratórios para sanar omissão, estabelecendo a majoração dos honorários de sucumbência da reconvenção em razão do desprovimento do apelo, todavia, alterando a base de cálculo de ofício
. (N.U 1037149-77.2018.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024) - negritei

Presentes os pressupostos legais, acolho os embargos de declaração opostos por QUEIROZ AGROSOY LTDA, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados no capítulo da reconvenção, observados os limites do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME.

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por QUEIROZ AGROSOY LTDA, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados no capítulo da reconvenção, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026